Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS ATRAVÉS DE BOLETO. EXPEDIÇÃO DO CRLV.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o parcelamento de débitos relativos ao pagamento de multas e IPVA através de boleto bancário e a imediata expedição do CRLV. Recurso da parte autora, visando à procedência dos pedidos.

2 – Infrações de trânsito. Débitos em aberto. A Resolução no 619/2016 do Contran estabelece e normatiza os procedimentos para arrecadação das multas por infrações de trânsito e estabelece em seu art. 23, §3o, alterado pela Resolução 697/2017, que “O recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).". Assim, apenas existe a possibilidade de parcelamento através de cartão de crédito, e tal forma se dá em razão da atribuição da conta e risco às instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiros, garantia que não dispõe a administração pública quando o pagamento é realizado mediante boleto bancário. Ademais, o art. 25-A, §9o, com redação dada pela Resolução 736/2018, esclarece que a aprovação e efetivação do parcelamento por meio de cartão de crédito libera a respectiva emissão do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo – CRLV. Inexiste, portanto, disposição que prevê a possibilidade de parcelamento de débitos de infrações de trânsito através de boleto bancário, tampouco com a imediata emissão do CRLV.

3 – IPVA. Dívida ativa. Parcelamento de débitos. A Lei Complementar 833/2011 prevê em seu art. 1o que os débitos em face do DF inscritos ou não em dívida ativa poderão ser parcelados em até 60 meses. A parte autora não comprova que procurou a administração pública para a solicitação do parcelamento, de forma que o que pretende na presente ação é a interferência judicial para compelir a administração a realizar o parcelamento dos débitos de IPVA e emitir, a partir do pagamento da primeira parcela, o CRLV. Cumpre ressaltar que o próprio Código Tributário Nacional veda, em seu art. 131, §2o, a expedição do CRLV, uma vez que o veículo somente será considerado licenciado quando quitados os seus débitos. Incabível, pois, a procedência dos pedidos da autora. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

L